Tribunal: TJSP
Processo: 0008038-50.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Medidas de Segurança
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008038-50.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICHARD
DAVID MANUEL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3113
Agravo em Execução Penal no 0008038-50.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo - 5a Vara das Execuções Criminais Central
Juiz prolator da decisão: doutor Paulo Eduardo de Almeida Sorci
Agravante: Richard David Manuel
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1. Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo.
2. Pleito para desinternação condicional do sentenciado embora o laudo pericial
tenha concluído pela não cessação da periculosidade.
3. Decisum devidamente fundamentada.
4. Decisão mantida.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão que
prorrogou por um ano a internação do executado Richard David Manuel. Inconformada
recorre a Defensoria Pública buscando a reforma da decisum para determinar a
desinternação do reeducando.
Nas razões de recurso, alega-se que o laudo pericial fundou-se em conclusão
genérica, uma vez que o sentenciado não demonstrou nenhum sintoma compatível com
desenvolvimento mental retardado ou incompleto, doenças mentais ou transtornos
psíquicos e emocionais. Não obstante o parecer técnico ter concluído por não cessada a
periculosidade, argumenta-se a desnecessidade da manutenção da internação ou atuação
da tutela penal. Aduz, ainda, que o quadro descrito é o mesmo daquele antes da medida
de segurança, sendo insuficiente para revelar sua periculosidade. Dessa forma, pede-se a
desinternação condicional (fls. 1/6)
Processado e contraminutado o agravo (fls. 24/29), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 38/40).
II – Fundamentação
O agravo não comporta provimento, subsiste o decidido pelo ilustre
Magistrado, doutor Paulo Eduardo de Almeida Sorci.
Verte-se dos autos que o agravante foi submetido a dois anos de tratamento
ambulatorial, pela prática dos delitos previstos no art. 303, parágrafo único, 302,
parágrafo único e 306, "caput", todos da Lei n. 9.503/97 e art. 129, "caput", do Código
Penal.
Apesar do médico perito ter concluído que a periculosidade do
sentenciado não cessou, a digna Defesa postula por sua desinternação, contudo, o
pleito não merece acolhida.
Isto porque a decisão que prorrogou a medida de segurança está
adequadamente fundamentada, além disso o Magistrado não está vinculado a conclusão
do laudo pericial.
Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-
lo, no todo ou em parte.
Consta que em 11.12.2019 o reeducando foi submetido a nova perícia
psiquiátrica, sendo ao final concluído pelo médico psiquiatra (fls. 9/12): "evidencia
crítica pobre em relação à morbidade e comportamento, bem como denota fragilidade
dos mecanismos contensores internos e de não ter noção da necessidade da manutenção
do tratamento, demonstrando que a adesão ao tratamento está condicionada à
obrigatoriedade de apresentar documento médico nesta egrégia Vara periodicamente,
portanto, sob a óptica médico-legal psiquiátrica, foi considerada NÃO CESSADA A
PERICULOSIDADE."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que
se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos
teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no
mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito
agrimensor, perito arquiteto etc.). (....). Quanto mais técnica é a questão submetida ao
juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições de direito processual civil. V. III.
Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed. Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
Consoante ao tema ensina Nucci acerca da persistência da periculosidade:
"O inimputável não sofre juízo de culpabilidade, embora com relação a ele
se possa falar em periculosidade (um estado duradouro de antissociabilidade de origem
subjetiva). (...) Segundo dispõe o art. 97, § 1.o, parte final, do Código Penal, o juiz deve
determinar a internação ou o tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de um a três
anos. A avaliação e a opção pelo prazo observarão os critérios de periculosidade do
agente, baseados no fato cometido e na enfermidade mental ou perturbação
apresentada. Portanto, um homicídio cometido de maneira cruel, por doente mental,
pode levar o magistrado a impor o mínimo de três anos de internação. Entretanto, um
homicídio culposo, praticado por quem padece de enfermidade considerada controlável,
pode ser posto em tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de um ano. (...)
Realizado o primeiro exame de cessação de periculosidade e constatada a sua
mantença, o interno ou aquele que estiver em tratamento continuará submetido à
medida de segurança. Anualmente, far-se-ão exames sucessivos, observando-se o
disposto no art. 175 da LEP." (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal.
1a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018)
Ademais, a decisão está assentada conforme ensina o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"PENAL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA MEDIDA DE
SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA. PERSISTÊNCIA DA PERICULOSIDADE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGENTE. I - A medida de segurança prevista no Estatuto Repressivo possui prazo
indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade do
agente. Via inversa, a desinternação ou liberação serão condicionadas à não ocorrência,
no decurso de um ano, de prática de fato indicativo de persistência de periculosidade, nos
termos do art. 97, § 3o, do Código Penal (Precedentes). II - Na hipótese, não foi
constatada a cessação da periculosidade do agente, o que constitui motivo bastante para a
continuidade da medida aplicada. Recurso Especial provido para afastar o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal." (STJ – REsp no 1125174 –
5a Turma - Rel. Min. Félix Fischer - J. 23.2.2010)
Na mesma linha é o posicionamento desta colenda Câmara:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO DESINTERNAÇÃO CONDICIONADA A
TRATAMENTO AMBULATORIAL BEM COMO COMPARECIMENTO EM JUÍZO
PARA COMPROVAÇÃO DA SUBMISSÃO AO TRATAMENTO AMBULATORIAL
POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP - Agravo
em execução no 9000424-74.2016.8.26.0050 - 11a Câmara de Direito Criminal - rel.
Desa. Maria Tereza do Amaral - J. 29.3.2017).
Outrossim, como mencionado pela ilustre Procuradora de Justiça em
contrarrazões, é inafastável que se tenha certeza da ausência de periculosidade, a fim de
a resguardar tanto a ele como também coletividade, o que não se vislumbra na hipótese.
Portanto, não se constata eiva a ser sanada na decisum, pois amparada na estrita
legalidade.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo em execução.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.